Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-63.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL (recurso em sentido estrito recebido como apelação). Ação de restituição de bem apreendido. risco de deterioração. Instrução probatória pendente. Recurso conhecido. preliminar rejeitada, e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em decorrência decorrente do registro de um boletim de ocorrência de estelionato na cidade de Goiânia/GO.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a preliminar arguida pelo Ministério Público e verificar a necessidade da manutenção do veículo apreendido, em especial, por não ser oriundo de ilícito penal e a possibilidade real de deterioração do bem.
III. Razões de decidir.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 579, caput, e parágrafo único do Código de Processo Penal[ii], firmou a tese esposada no Tema no 1.219, em julgado ocorrido em 11/09/2024, no sentido de que: “é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal”. Dessa forma, diante do posicionamento adotado pelo c. STJ, no tema no 1.219, rejeita-se a preliminar arguida pelo d. Ministério Público, para que, aplicando-se o princípio da fungibilidade, o Recurso em Sentido Estrito seja recebido como apelação criminal.
4. Diante da verificação de que o bem não é objeto de ilícito penal, associada à boa-fé do adquirente e a possibilidade real de deterioração do bem em depósito, se mostra necessária a restituição.
5. A restituição do bem ao recorrente, com a sua nomeação como depositário fiel, se mostra como solução mais adequada até decisão de mérito nas ações que envolvem o bem litigioso.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.